Tribunal: TJSP
Processo: 1501314-87.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501314-87.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FELIPE
FRANCISCO ROMÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir as penas de Felipe Francisco Romão para dois
anos e vinte e seis dias de reclusão em regime inicial aberto e três meses e quinze dias
de detenção em regime inicial aberto, além do pagamento de quatro dias-multa, no
mínimo legal, porquanto incurso nos artigos 157, §2°, inciso II, c.c. artigo 14, inciso
II, e 146, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal; mantida, no mais, a r.
sentença. V.U"
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535
Guarulhos
Apelante: Felipe Francisco Romão
41.813
1. Felipe Francisco Romão foi condenado, como
incurso nos artigos 157, §2°, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, e 146,
caput, todos do Código Penal, às penas, aplicadas cumulativamente,
de quatro anos e oito meses de reclusão em regime inicial
fechado, e três meses e vinte e sete dias de detenção em regime
inicial semiaberto, bem como ao pagamento de dez dias-multa, no
mínimo legal. Inconformado, apela o acusado em busca da reforma
de referida decisão. Analisa o conjunto probatório e requer a
absolvição, afirmando, em suma, inexistir prova suficiente a sustentar
a decisão condenatória. Subsidiariamente, pugna pelo aumento da
fração redutora aplicada em razão da tentativa e pede a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
3
regime menos severo que o fechado para que inicie o cumprimento de
sua sanção privativa de liberdade (cf. razões de fls.184/194).
O recurso foi processado regularmente, com
apresentação de resposta pela parte contrária (fls.199/201).
Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, opinando por seu
parcial provimento (fls.214/219).
2. Segundo a denúncia, nas condições de tempo
e local descritas, Felipe Francisco Romão, agindo em concurso com
outros dois indivíduos não identificados, constrangeu, mediante grave
ameaça, a vítima Dennys Souza da Penha a fazer o que a lei não
manda. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, o apelante,
agindo em concurso os mesmos indivíduos, tentou subtrair, para
proveito comum e mediante grave ameaça, bens pertencentes à
vítima Hilton Sener Confessor, não tendo alcançado seu intento por
circunstâncias alheias à sua vontade. De acordo com a inicial
acusatória, o acusado e seus comparsas abordaram a vítima Dennys,
que estava parada com seu veículo em um semáforo na via pública.
Dois indivíduos, então, embarcaram nos bancos traseiros do veículo
do ofendido, enquanto um terceiro agente permaneceu no banco do
carona, ao lado do condutor. Ato contínuo, exigiram que o motorista
passasse a conduzir o automóvel. Enquanto o ofendido conduzia seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
4
automóvel sob coação, o acusado e seus dois comparsas avistaram
outro veículo estacionando em frente a uma farmácia, ordenando que
ele também parasse seu veículo e aguardasse. Dennys atendeu ao
comando, tendo os agentes levado as chaves de seu carro consigo
assim que estacionou. Na sequência, o réu e seus comparsas
abordaram o condutor do veículo avistado, o ofendido Hilton, que
estava acompanhado de sua esposa e de seus três filhos,
determinando que ele entregasse sua carteira e seu celular. Durante
um momento de distração dos assaltantes, porém, a vítima da
tentativa de roubo, policial militar de folga, pegou sua arma e efetuou
disparos contra tais agentes, o que frustrou o sucesso da subtração.
Após acionamento da polícia militar, tomou-se conhecimento de que o
apelante havia dado entrada em um hospital por ter sido baleado na
perna. Na delegacia, Hilton o reconheceu fotograficamente como um
dos autores da tentativa de roubo.
3. A existência material dos crimes vem
comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.01; boletim de
ocorrência de fls.02/05; auto de exibição e apreensão de fls.14; laudo
pericial de arma de fogo de fls.87/88, 95/97, 138/139; e laudo pericial
dos projéteis de fls.131/132, 141/142 e 149/150.
A certeza da autoria atribuída ao apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
5
decorre do exame da prova oral produzida em juízo em conjunto com
tais elementos informativos, além do auto de identificação fotográfica
de fls.15, ressaltando-se, especialmente, o seguro reconhecimento
judicial efetivado pela vítima da tentativa de roubo e a narrativa
oferecida pela vítima do constrangimento ilegal.
O ofendido Hilton Senes Confessor foi ouvido nas
duas fases da persecução penal. Relatou, em suma, que estava com
seus três filhos no interior do veículo da família, destacando que sua
esposa havia estacionado o automóvel e se dirigido até a farmácia.
Em determinado momento, constatou que havia três indivíduos se
dirigindo até seu veículo, os quais lhe abordaram. Um deles, que
reconheceu como sendo o imputado, anunciou o assalto e exigiu que
entregasse seus bens e valores. Afirmou, contudo, que não possuía
nada consigo, visto que os objetos de valor estavam com sua esposa,
na farmácia. O acusado, contudo, insistiu que entregasse algo,
passando a se dirigir até ele, que ainda estava no interior do veículo.
Nesse momento, aproveitando-se da oportunidade, sacou sua arma e
efetuou dois disparos do interior do veículo na direção dos
roubadores. Após isso, efetuou mais seis disparos, a fim de afugentar
os assaltantes. Na sequência, saiu do local com as crianças e,
posteriormente, informou a polícia acerca do ocorrido. Pouco depois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
6
recebeu informação dando conta de que um indivíduo havia dado-
entrada em um hospital da comarca de origem, baleado. Foi-lhe
enviada uma foto e, imediatamente, reconheceu tal pessoa como
sendo o roubador com quem conversou e tentou negociar. Em juízo,
voltou a reconhecer Felipe como autor da tentativa de roubo.
Esclareceu não ter visualizado qualquer arma no momento dos fatos.
Disse, ainda, ter certeza de que acertou o acusado com um disparo
na ocasião (fls.11 e mídia digital).
O outro ofendido, Dennys Silva da Penha, por
seu turno, narrou ter sido abordado por três indivíduos enquanto
estava estacionado com seu carro em um semáforo. Disse que tais
agentes lhe falaram “perdeu, perdeu”. Não conseguiu ver se tais
pessoas portavam alguma arma de fogo, tampouco reagiu, limitando-
se a lhes dizer que era morador da região. Segundo aduziu,
inicialmente foi obrigado a conduzir seu automóvel em uma tentativa
de abordagem frustrada. Contudo, depois disso um dos agentes
assumiu a direção de seu veículo, sendo obrigado a permanecer em
seu interior. Dando continuidade a seu relato, afirmou que, em certo
momento, os comparsas estacionaram seu carro, desceram do
veículo levando as chaves, e, pouco depois, ouviu alguns disparos.
Não conseguiu reconhecer o acusado por conta do decurso de tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
7
e do ambiente escuro durante os fatos. Esclareceu que, devido às
ameaças efetuadas no momento de sua abordagem, foi forçado a
permanecer em seu automóvel até que os agentes o abandonassem
(fls.13 e mídia digital).
O policial militar Alef Tauan de Almeida Costa
também prestou depoimento em sede inquisitiva e em juízo.
Esclareceu ter recebido comunicado acerca de uma ocorrência de
uma tentativa roubo vitimando outro policial. Afirmou que após
algumas testemunhas oculares terem identificado o veículo utilizado
no delito patrimonial, procederam à abordagem do condutor de
referido automóvel. Tal pessoa, entretanto, se apresentou como
vítima, dizendo ter sido obrigada a dirigir seu automóvel até o local
dos fatos por ordem dos criminosos (fls.07/08 e mídia digital).
Na mesma direção, encontra-se o relato do
também policial militar Antonio Eduardo Lopes Vieira. Este agente
ainda acrescentou que o acusado foi encontrado por uma equipe da
polícia militar, através de buscas efetivadas nos hospitais situados na
região onde ocorreram os ilícitos (fls.09/10 e mídia digital).
Interrogado em sede inquisitiva e em juízo, o
acusado refutou as imputações veiculadas na denúncia. Afirmou
morar na região onde ocorreram os fatos apurados e disse trabalhar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
8
como açougueiro. Esclareceu que estava com sua família na data dos
fatos e, em determinado momento, foi até um posto de gasolina
abastecer seu veículo, na companhia de sua esposa e seu filho. Ao
sair do local, foi abordado por um indivíduo na condução de uma
motocicleta, o qual ordenou que parasse seu automóvel. Quando tal
agente lhe mostrou uma arma se assustou vindo a acertar a guia com
o carro. Por tal motivo, foi baleado, por três vezes, em uma das
pernas. Sustentou, assim, que não possui qualquer envolvimento com
os ilícitos apurados, destacando que, se fosse atingido por projéteis
compatíveis com a arma do ofendido Hilton, teria sofrido ferimentos
muito mais graves (fls.06 e mídia digital).
4. O exame da prova oral produzida sob o crivo
do contraditório e do auto de reconhecimento fotográfico de fls.15, não
deixa dúvida quanto ao acerto da condenação do acusado pelos dois
delitos descritos na denúncia.
Quanto à tentativa de roubo, extrai-se do relato
oferecido pela vítima Hilton que, além de ter identificado o imputado
em juízo e em solo policial, referido ofendido ofereceu detalhada
descrição acerca da atuação de Felipe no momento do crime
patrimonial, especificando, inclusive, o modo como se comportou
durante a execução do ilícito. É clara, portanto, a idoneidade de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
9
relato e, por conseguinte, a confiabilidade de suas conclusões acerca
da participação do apelante na tentativa de roubo.
Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, a
jurisprudência francamente prevalente aponta como elemento
probante vital ao reconhecimento da procedência da denúncia, a
identificação pessoal do acusado pela vítima e testemunhas como
sendo o autor do delito, de forma plena como se verificou no caso em
julgamento, em que a identificação do acusado realizada em sede
inquisitiva foi confirmada em detalhes pelo ofendido, quando ouvido
em audiência de instrução e julgamento.
Com relação ao constrangimento ilegal, da
mesma forma, vale frisar que, embora a vítima não tenha reconhecido
o recorrente, a sequência de eventos narrada nos autos torna
evidente que o apelante foi um dos agentes que, mediante grave
ameaça, constrangeu Dennys Silva da Penha a conduzir seu carro em
uma primeira tentativa de abordagem e, posteriormente, a
permanecer no veículo enquanto ele era dirigido por terceiros até o
local onde se efetivou a tentativa de roubo praticada em detrimento de
Hilton Senes Confessor.
5. Em suma, o resultado da análise dos
elementos probantes demonstra o acerto da sentença condenatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
10
com motivação suficiente sobre a culpa do imputado. Assim, não é
caso de se acolher os termos do recurso no que diz respeito à sua
absolvição por insuficiência de provas em relação a quaisquer dos
delitos que lhe são imputados.
6. As penas aplicadas, contudo, comportam
ajustes. No que tange ao delito previsto no artigo 157, §2°, inciso II,
c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, a magistrada de primeira
instância aumentou a pena-base de Felipe em 1/8 acima do mínimo,
indicando seus supostos antecedentes criminais. Todavia, a certidão
declinada na sentença se refere a condenação criminal cuja pena já
foi cumprida há mais de cinco anos, motivo pelo qual sua valoração a
título de antecedentes se mostra descabida.
Quando se analisa no cálculo de pena a presença
da circunstância judicial dos antecedentes, deve-se lembrar que a
Parte Geral do Código Penal prevê a prescrição da reincidência
(artigo 64, I), agravante geral de efeito preponderante, que gera
consequências mais graves que o elemento norteador antecedentes.
Assim, se decorrido prazo superior a cinco anos da extinção da pena
do crime anterior ou de seu cumprimento, a reincidência não pode
mais ser identificada, seria absurdamente incongruente perenizar
os efeitos de uma circunstância judicial de caráter pessoal, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
11
os antecedentes, para imposição de gravame ao sentenciado.
Sobre o tema, menciona-se o registro de Alberto
Silva Franco1: “Por essa razão, Salo de Carvalho (Aplicação da pena
e Garantismo, 2a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 50 e 52)
aponta para a característica de perpetuidade dos maus antecedentes,
pois, diferentemente do que ocorre com a agravante da reincidência,
'não ensejam limitação temporal'. O autor critica essa formulação
interpretativa por conferir a uma condenação criminal o efeito de um
'gravame
penalógico
eternizado',
que
afronta
os
princípios
constitucionais da racionalidade e da humanidade das penas, bem
como a regra de que não devem existir penas perpétuas. Partindo
dessa constatação, sugere a adoção da mesma limitação temporal de
cinco anos destinada à reincidência, fazendo-se uso da analogia.
Comunga desse entendimento José Antonio Paganella Boschi (ob. cit.
p. 208)”.
Ainda nessa direção, confira-se a jurisprudência
da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal: “PENAL.
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU
EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. UTILIZAÇÃO COMO MAUS
ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 64, I,
DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
12
ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta
Segunda Turma, condenações pretéritas não podem ser
valoradas como maus antecedentes quando o paciente, nos
termos do art. 64, I, do Código Penal, não puder mais ser
considerado reincidente. Precedentes. II - Parâmetro temporal
que decorre da aplicação do art. 5°, XLVI e XLVII, b, da
Constituição Federal de 1988. III
Ordem concedida para
determinar ao Juízo da origem que afaste o aumento da pena
decorrente de condenação pretérita alcançada pelo período
depurador de 5 anos.2”.
Igualmente:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
(ART.
33
DA
LEI
11.343/2006).
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA. QUANTIDADE DA
DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES.
TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR (ART. 64, I, DO CÓDIGO
PENAL). IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Revela-se idônea a
exasperação da pena-base com fundamento na quantidade da droga
apreendida. Precedentes. 2. Não obstante a pendência do
julgamento do RE 593.818/SC (Tema 150), é de se aplicar a
jurisprudência dominante desta Corte, no sentido de que,
“quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
13
do transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos,
conforme previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, a
existência de condenações anteriores não caracteriza maus
antecedentes” (HC 130613, DJe de 18-12-2015). 3. Ordem
parcialmente concedida.3”.
Dessa
forma,
afastados
os
antecedentes
valorados em primeira instância, a pena-base referente ao roubo
circunstanciado tentado resta reduzida ao mínimo legal de quatro
anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.
Na segunda fase, a reincidência do apelante foi
corretamente identificada, agravando-se sua pena em 1/6. Observada,
entretanto, a alteração promovida na fase anterior da dosimetria, as
sanções de Felipe alcançam o patamar de quatro anos e oito meses
de reclusão, além do pagamento de onze dias-multa.
Na terceira etapa, a causa de aumento relativa ao
concurso de agentes foi devidamente sopesada, aumentando-se as
penas do recorrente em 1/3.
Contudo, a incidência da minorante relacionada à
tentativa reduziu as sanções apenas na fração mínima de 1/3,
tratando-se de medida evidentemente desarrazoada diante do
reduzido iter criminis percorrido pelo réu e seus comparsas. Diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
14
disso, conforme pontuado no recurso e no parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça, cabe alteração.
Tendo em vista os acontecimentos apurados ao
longo da instrução criminal, está claro que o apelante e seus
comparsas não se aproximaram da consumação do roubo. Pelo que
se extrai dos autos, Felipe e os outros agentes não identificados
abordaram o ofendido Hilton Senes Confessor quando ele estava
dentro de seu carro estacionado, tentaram subtrair seus bens de
menor tamanho como carteira, celular e valores em espécie e,
diante do insucesso em tal empreitada, disseram que levariam seu
veículo. Nesse momento, o réu se dirigiu até a porta do motorista para
se apossar do automóvel, entretanto, a vítima, policial militar em folga,
sacou sua arma e disparou contra ele e os demais agentes
envolvidos, vindo inclusive a lhe atingir. Tendo em vista tal cenário,
inviável falar-se em proximidade da consumação, posto que
demonstrado justamente o contrário.
Por tais motivos, de rigor a incidência da maior
fração redutora prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código
Penal, qual seja, 2/3, reduzindo-se as penas do acusado para dois
anos e vinte e seis dias de reclusão, além do pagamento de quatro
dias-multa, no mínimo legal, porquanto infrator do artigo 157, §2°,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
15
inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal. Mencionada
reprimenda torna-se definitiva, eis que ausentes outras causas de
aumento ou diminuição penal.
Quanto ao crime de constrangimento ilegal (art.
146, caput, CP), pelos mesmos fundamentos já declinados na
presente decisão, os antecedentes negativamente valorados no
cálculo de sanções do acusado devem ser afastados, reconduzindo-
se sua pena-base ao mínimo legal de três meses de detenção.
Na segunda etapa, diante da reincidência, fica
mantido o agravamento de 1/6, passando a reprimenda a totalizar, de
forma definitiva, três meses e quinze dias de detenção, vez que
ausentes outras causas de modificação.
7. Diante do concurso material de infrações,
cumulam-se as penas aplicadas em detrimento acusado. Desse
modo, sua sanção total passa a perfazer dois anos e vinte e seis
dias de reclusão e três meses e quinze dias de detenção, além do
pagamento de quatro dias-multa, no mínimo legal, porquanto incurso
nos artigos 157, §2°, inciso II, c.c. 14, inciso II, e 146, caput, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal.
8. Reduzidas as sanções, também é caso de
alterar o regime prisional fixado para que o réu inicie o desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
16
de suas sanções privativas de liberdade. Quanto à tentativa de
roubo, apesar da recidiva, tendo em vista a quantidade punitiva
aplicada, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o
tempo de prisão provisória imposto a Felipe (cf. guia de recolhimento
provisória de fls.205/206), é medida de rigor a fixação do sistema
prisional inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, e §3°,
do Código Penal, c.c. artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal.
Da mesma forma, com relação ao constrangimento ilegal, diante do
montante de pena imposto e da ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, o regime prisional mais brando se mostra suficiente à
repressão do ilícito.
9. Por fim, em razão (i) da grave ameaça
empregada nos crimes, (ii) da reincidência específica do recorrente
quanto ao roubo e (iii) da prática do constrangimento ilegal para a
viabilização da tentativa de subtração, não há que se falar em
substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos
ou multa, tampouco em suspensão condicional das penas,
observadas as restrições dos artigos 44 e 77, ambos do Código
Penal.
10. Ante o exposto, dão parcial provimento ao
apelo, a fim de reduzir as penas de Felipe Francisco Romão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501314-87.2019.8.26.0535 -Voto no
17
dois anos e vinte e seis dias de reclusão em regime inicial aberto
e três meses e quinze dias de detenção em regime inicial aberto,
além do pagamento de quatro dias-multa, no mínimo legal,
porquanto incurso nos artigos 157, §2°, inciso II, c.c. artigo 14,
inciso II, e 146, caput, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal; mantida, no mais, a r. sentença.
Márcio Bartoli
Relator